Tribunal: TJSP
Processo: 1020300-27.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DE VALORES. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020300-27.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ANA
PAULA DE OLIVEIRA MACHADO e ANTÔNIO BELIZÁRIO DA SILVA, é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
2
APELAÇÃO no 1020300-27.2014.8.26.0114
Ação : Compra e venda
Apelantes: Ana Paula de Oliveira Machado e outro
Apelado (a) : MRV Engenharia e Participações S/A
VOTO N.o 33664
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO
DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DE VALORES.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A contra
Ana Paula De Oliveira Machado e outro, que a respeitável
sentença de fls. 412/416, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou procedente a ação
para declarar a rescisão do compromisso de compra e venda
celebrado pelas partes, bem como reintegrar a autora na posse do
imóvel descrito na petição inicial; (c) condenar os requeridos ao
pagamento da multa de 20% a título de despesas iniciais do
contrato, além da indenização referente à fruição do imóvel no
valor de 0,5% do valor atualizado do contrato desde a constituição
dos requeridos em mora até a efetiva reintegração, devendo
incidir correção monetária, segundo Tabela Prática do Egrégio
TJSP, desde o respectivo mês, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação; (d) condenar os requeridos ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
3
eventuais despesas incidentes sobre o imóvel no período em que
tiveram a posse do imóvel, procedendo-se a compensação com os
valores devidos à parte ré, a ser apurado em sede de liquidação.
Julgou improcedente a reconvenção. Sucumbência dos réus,
sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
não ocorreu inadimplemento contratual a ensejar a rescisão do
contrato de compra e venda. Discorre sobre a culpa da vendedora,
a notificação irregular, bem como as divergências no projeto do
imóvel, e que pagou o preço proporcional ao imóvel. Acrescenta
que a autora atrasou a entrega do imóvel prejudicando a obtenção
do financiamento. Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja
dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
4
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 412/416, cujo teor segue transcrito:
“No mérito, a ação é procedente.
Analisando o caso em tela, observa-se que a cláusula
sétima do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda firmado entre as partes é clara e expressa ao
prever que, na hipótese de inadimplemento dos
requeridos, o contrato poderia ser rescindido e o imóvel
objeto de restituição à autora.
E, nesse aspecto, os requeridos não negam o seu
inadimplemento, de modo que deve ser reconhecida a
rescisão contratual decorrente. A ocorrência de fatos
supervenientes, de cunho estritamente pessoal, não
exonera os requeridos da obrigação de pagar as parcelas
restantes
ão são favoráveis aos réus, pois não
apresentaram cópias dos comprovantes de pagamento
das parcelas vencidas, como seria necessário para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
5
a procedência do pedido. Sem a prova do pagamento, a
rescisão do contrato é de rigor, diante do percentual
inadimplido.
Não há que se acolher, também, a tese de vício da
notificação. Houve inadimplemento contratual por parte
dos requeridos.
A notificação, no caso, era desnecessária, pois, em se
tratando de descumprimento contratual, a notificação
extrajudicial não é requisito para constituição do
devedor em mora. A mora decorre do simples
inadimplemento contratual, nos termos do artigo 397 do
Código Civil.
Ainda que fosse indispensável, independentemente de
formalidades, a notificação teria, de qualquer modo,
atingido sua finalidade.
Dessa forma, restou demonstrada a situação de
esbulho
possessório
do
imóvel
a
partir
do
inadimplemento da parte ré e consequente rescisão
contratual, o que originou a tutela possessória pelo
possuidor indireto, ora autor.
Nesse sentido, conforme a jurisprudência mais
recente, é possível a incidência da taxa de 0,5% pela
fruição do apartamento pelo período em que os
requeridos mantiveram irregularmente a posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
6
imóvel. Com efeito, tendo em vista a rescisão contratual
por culpa dos requeridos, evidente que não cabe à autora
a obrigação de devolução integral dos valores que
recebeu, mormente se considerado o fato de que os
requeridos permaneceram na posse do imóvel sem pagar
a quantia devida.
Por outro lado, a previsão de perda de todas as
prestações pagas pelos inadimplentes não tem, por certo,
validade, na medida em que estaria a representar
evidente afronta ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 53, caput).
Nessa situação, do valor efetivamente pago pelos
requeridos, devidamente corrigido, poderá a autora
descontar a multa de 20% a título de despesas iniciais do
contrato, além do pagamento de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato, patamar que reputo suficiente
pela fruição do imóvel, pelo tempo da ocupação
indevida, pois evidente a existência de prejuízo em
decorrência da impossibilidade de a autora revender o
bem.
O termo inicial deve ser o inadimplemento dos
requeridos que o constituíram em mora e fluindo até a
efetiva reintegração na posse do bem. Não havendo nos
autos elementos probatórios aptos a auxiliar na
apuração imediata, deve o valor da indenização ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
7
apurado em fase de liquidação de sentença. Sobre os
valores a serem pagos incidirão correção monetária,
segundo Tabela Prática do Egrégio TJSP, desde o
respectivo
mês,
tratando-se
de
prestação
periódica/sucessiva, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação (art.405, CC), tratando-se de ilícito
contratual.
Assim, os valores objeto da condenação, devem ser
considerados para fins de compensação com a parte do
preço que deve ser devolvida à parte ré, para evitar
enriquecimento sem causa.
Evidentemente, no mesmo sentido, deverão os
corréus arcar com todas as eventuais despesas pendentes
a título de IPTU, água, luz, taxas condominiais e energia
elétrica, durante o período da efetiva ocupação do
imóvel.
Em contrapartida, o pedido reconvencional é
improcedente, pelo que se narrou e pelo que se analisa a
seguir.
De início, cumpre aferir a ocorrência de mora por
parte da ré, assim como a partir de quando esta teria
descumprido as obrigações assumidas no contrato. O
primeiro negócio jurídico havido entre autora e ré foi um
“Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
8
Nele a ré se comprometeu a entregar o imóvel em
maio de 2009 (cláusula 5.2 - pág. 87).
Posteriormente, as partes firmaram “Termo de
Aditivo ao Contrato Particular de Compra e Venda”
(pág. 85/91), cuja celebração não é vedada por lei, o que
torna perfeitamente válida a cláusula nona do contrato
originário.
No último negócio jurídico, que foi firmado em 24 de
maio de 2010, ficou convencionado que a as chaves
deveriam ser entregues em até 10 (dez) dias após a
assinatura do referido termo.
Logo, deveria ser realizada a entrega das chaves em
04 de junho de 2010. E tenho que se aplica esse último
prazo convencionado. É que o posterior ajuste entre as
partes modifica o que ficou anteriormente avençado,
pois os contratantes, de comum acordo, modem
modificar o que haviam acordado anteriormente.
Portanto, sendo feita a entrega das chaves em data
combinada, como bem traz a parte ré, não há falar em
mora da autora. E, com isso, os pedidos formulados com
base na suposta mora da autora não merecem
prosperar.
Diante disso, não pode ser a requerida impedida de
realizar a correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
9
Já que a mesma é feita de forma lícita, sendo apenas
mero instrumento de preservação do poder aquisitivo da
moeda contra as nefastas consequências da inflação.
Poderia argumentar a parte ré o não cabimento de
tal atualização se houvesse mora da fornecedora, em que
neste caso estaria sendo premiada com a elevação de seu
crédito, mas como já explanado anteriormente, essa não
foi verificada, eis que antes de decorrido o prazo de 180
dias de prorrogação, os réus foram imitidos na posse do
imóvel, em que pese a averbação do condomínio tenha
ocorrido somente 2012.
Note-se que a tolerância acima é tida como legítima,
disciplinada a questão na Súmula 164 TJSP. Também
não faz jus a parte reconvinte quanto ao ressarcimento
pela redução da área do empreendimento, sem que
demonstrado o efetivo prejuízo. Isto porque a redução da
área do empreendimento não implica necessariamente a
redução da área do apartamento. A parte reconvinte não
se desonerou do ônus de demonstrar a efetiva redução na
sua unidade.
Quanto à juntada dos documentos necessários
(Certificado de Conclusão de Obra - CCO ou habite-se ,
CND - Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e
respectiva averbação no registro de imóveis competente)
para a obtenção do financiamento imobiliário, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
10
fica prejudicado, uma vez procedente a rescisão e a
consequente reintegração de posse.
Já no tocante ao pedido de reparação de dano moral
é caso de improcedência, visto que o autor se colocou na
situação atual, ao não honrar sua parte no compromisso
firmado.
Foi reconhecida a mora da parte reconvinte, bem
como a improcedência das suas alegações, razão pela
qual é incabível este pleito”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que ocorreu o
inadimplemento contratual, sendo a rescisão do contrato de
compra e venda e a reintegração de posse medida que se impõe,
nos termos do artigo 475 do Código Civil. Ademais, serão
compensados os valores devidos aos apelantes (percentual de 80%
dos valores pagos), com a taxa de ocupação fixada desde a mora, e
demais despesas que recaem sobre o bem, a ser apurado na fase
de cumprimento de sentença.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
11
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
12
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020300-27.2014.8.26.0114 -Voto no 33664
13
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator